Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0740879-41.2020.8.07.0000 Paciente: EUDES MONTE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas, Dra. Flávia Lira Correia, OAB/DF 53.576 e Dra. Kassia Cristina do Espírito Santos Martins, OAB/DF 59.931 em favor de EUDES MONTE DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não reconsiderou a determinação de monitoração eletrônica. Informam as Impetrantes que o Paciente/reeducando fora condenado à pena privativa de liberdade de oito anos e um mês de reclusão em regime inicial fechado, cumprindo dois anos cinco meses e quatro dias, tendo cumprido um pouco mais de 30% (trinta por cento) de sua pena, obtendo progressão ao regime aberto em 24/09/2020, mediante a monitoração eletrônica. Alegam que na real verdade o objeto desta impetração é a declaração da inconstitucionalidade do uso de monitoramento eletrônico do Paciente, mesmo sendo deferida a progressão de regime para o semiaberto, em detrimento a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal. Aduzem que a simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao controle de constrangimento ilegal específico decorrente de ato ou decisão que afete direitos de pacientes por afronta ou abuso de autoridades, com reflexos nos diretos de liberdade; e não para a discussão de benefícios e condições relacionados com internos do sistema prisional. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostre de plano comprovado. Noutro giro, não se presta a via estreita do habeas corpus a declaração de inconstitucionalidade, rediscussões de controvérsias ou situações que, embora existentes, demandam para sua identificação e aplicação, o exame e consideração de matéria fática, de dados ou das provas que sustentaram o ato ou decisão impugnada, os quais devem ser impugnados em momento e recursos próprios. Com efeito, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Portanto, o habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio e cabível, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, as quais requerem análise das provas e dos elementos dos autos, tais como a condição real do Paciente. Neste sentido, importante colacionar a Súmula no 15 deste Tribunal de Justiça, correlata ao caso em exame, a qual afirma que: “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Dessa forma, diante da previsão legal de recurso próprio para discutir o acerto ou não de decisão sobre a concessão de progressão de regime com monitoramento eletrônico, tenho como inviável a análise das alegações do Paciente por intermédio de habeas corpus. Pelo exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser discutido em sede de habeas corpus, razão pela qual nego seguimento ao writ, eis que manifestamente improcedente, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator